Tribunal: TJDFT
Processo: 0723558-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA MÓVEL – CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, em decorrência do cancelamento unilateral e imotivado da linha de telefone móvel do autor.
2. Assiste razão ao recorrente, uma vez que o valor fixado na origem é excessivo.
3. Enseja indenização por danos morais a suspensão imotivada do serviço telefônico operada por erro ou fraude, quando não solicitada pelo consumidor. Tal reparação tem lugar uma vez que o autor teve a plena utilização do serviço telefônico interrompida injustamente, sem seu conhecimento. Ficou impedido, portanto, de originar e receber chamadas, o que nos dias de hoje, ainda que por pouco tempo, mostra-se prejudicial à vida pessoal ou profissional, ultrapassando o mero aborrecimento. Some-se a isso a necessidade de se deslocar até uma das lojas da ré a fim de tentar solucionar o problema.
4. De outro giro, entendo que, a fim de compensar os prejuízos advindos dessa prática, bem como garantir o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito, a redução do valor é a medida de justiça.
5. Para além da falha na prestação do serviço, consistente no cancelamento do número de acesso, a excessiva demora no restabelecimento do contato são fatores que determinam a fixação da indenização em valor acima do que normalmente se daria. Assim, reputo que a quantia de R$ 6.000,00 atende prontamente a essa finalidade.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da condenação para R$ 6.000,00. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.